Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703674-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATEX INDUSTRIAL, COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: VINICIUS FERREIRA ANTUNES DIMATTEU LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FATEX INDUSTRIAL, COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA contra decisão (ID 178006419 e 181485748) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0700291-63.2023.8.07.0007, indeferiu a consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Alega o agravante, em síntese, “pleiteou o deferimento da utilização do mais novo sistema de buscas de bens e transações financeiras disponibilizada ao Poder Judiciário, denominado Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). No entanto, sua pretensão foi indeferida, sob o argumento de que as informações obtidas poderiam ser acessadas diretamente pela agravantes e que seriam inúteis frente aos dados já fornecidos pelas pesquisas via Sisbajud, Renajud e Infojud, bem como o fato do sistema supostamente ainda não ter sido integrado em sua plenitude”. Sustenta que “não se desconhece que os artigos 798, inciso II, cc. artigo 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, atribuem ao autor o ônus produzir as provas quanto ao fato constitutivo do seu direito. Todavia, em algumas situações específicas, a obtenção de informações e a própria produção de provas se tornam excessivamente onerosa, ou até mesmo impossíveis de ser realizadas pela parte, razão pela qual impõe-se a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para elucidação dos fatos que constituem seu direito”. Aduz ser “perfeitamente possível o uso do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), a fim de possibilitar a agravante conferir eventuais fraudes cometidas pelos agravados, o que não seria possível com as pesquisas tradicionais (Sisbajud, Renajud e Infojud)”. Busca, em sede de liminar, a concessão da tutela de urgência recursal para determinar ao Juízo de origem que faça buscas no sistema, o que pretende ver confirmado quando da apreciação do mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 55463026 e 55463027), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a ferramenta SNIPER consubstancia-se em “(...) uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, objetivando, fundamentalmente, oferecer “solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”. Em que pese o posicionamento anteriormente adotado por esta Turma, inclusive em acórdãos relatados por este Relator no sentido da pertinência da consulta ao sistema SNIPER nos feitos executivos, tem-se que o tema merece melhor reflexão por parte desta Instância revisora. Isso porque, na prática, o que se verifica, de fato, é que o novo sistema apenas busca unificar dados já existentes, não possuindo, até o momento, uma base de dados consolidada que apresente novas informações além daqueles já contempladas por outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e às próprias partes, de modo que não é possível vislumbrar efetividade na realização da pesquisa. Em assim sendo, tenho por bem refluir do posicionamento até então adotado, para aderir à corrente que compreende pela ineficiência empiricamente verificada da ferramenta, consoante se aduz dos seguintes entendimentos desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE UTILIDADE ANTE AS DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. 1. O processo de execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título extrajudicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. 2. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema SNIPER possibilitará a localização de bens que não o foram por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1761133, 07187668820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. BANCO DE DADOS INSUFICIENTES. INUTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Justifica-se o indeferimento do pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, não somente em razão de encontrar-se em fase de implementação, mas também porque a finalidade buscada pelo credor pode ser alcançada pelas demais diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo, visto que a base de dados do aludido sistema ainda não se encontra totalmente alimentada. 2. O citado mecanismo objetiva uma busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido. 3. Na hipótese, houve a recente pesquisa de bens e ativos da executada por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, não sendo localizados bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, mostrando-se inviável o deferimento de nova pesquisa via SNIPER, ainda mais quando não apresentado qualquer indício de mudança na situação financeira do devedor. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1769304, 07318003320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. IMPLEMENTAÇÃO RECENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no Sniper, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, aliada à recente implementação do referido sistema, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1769186, 07297425720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSULTA AO SISTEMA "SNIPER" - INDEFERIMENTO - RECENTES DILIGÊNCIAS NOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD - DECISÃO MANTIDA. 1. Diante do transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo credor (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), não se revela producente nova pesquisa pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1767235, 07323901020238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigno, por oportuno, que não se trata de recalcitrância na utilização de ferramentas úteis postas à disposição da jurisdição. Pelo contrário, esta Relatoria busca sempre que possível aderir e incentivar tais inovações no fito de modernizar as relações processuais e imprimir celeridade e eficiência à prestação jurisdicional. No entanto, no caso específico do SNIPER, após longo período de reforma de decisões oriundas da Instância a quo, desde a notícia de implementação da plataforma, a experiência demonstra que, até que sejam incluídas nesta busca sistematizada sistemas relevantes como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a efetividade da medida continuará sendo muito próxima de ineficácia absoluta e, portanto, não justifica o açodamento das varas com medidas preponderantemente inócuas. Ademais, compulsando os autos, verifica-se na hipótese, que já houve consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD (ID origem 174683761, 174582191), em face das quais, embora infrutíferas quanto ao adimplemento integral do débito, não se constata a decorrência de lapso temporal razoável para justificar novas pesquisas aos mencionados sistemas, tampouco ao sistema SNIPER, já que a aludida ferramenta não irá acrescentar outras informações àquelas já obtidas por ocasião das consultas anteriormente realizadas. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator